Tribunal: TJDFT
Processo: 0019578-52.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0019578-52.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: AMÂNDIO ÉFREM PINTO RIBEIRO AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS. DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por AMÂNDIO ÉFREM PINTO RIBEIRO contra decisão híbrida que inadmitiu e negou seguimento ao recurso especial, considerando que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada no REsp 1.312.736 (Tema 955). Para tanto, afirma que a tese trazida a debate diz respeito à responsabilidade do Banco do Brasil S/A pela recomposição da reserva matemática. Esclarece que o recurso especial aviado após o exercício do juízo de retratação pelo Órgão julgador tratou apenas de complementar o primeiro apelo interposto, não havendo falar-se em inadmissão do mesmo. Nesse contexto, pugna pela admissão do recurso especial de ID 29748970. Contrarrazões às IDs 38427116 e 39217316. É o relatório. II – Cuida-se de agravo interno, previsto no artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, interposto contra decisão desta Presidência que, em decisão híbrida, inadmitiu e negou seguimento ao recurso especial, situação última por abordar controvérsia de caráter de repetitivos. O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Cumpre pontuar que o tema que ensejou a aplicação do regime repetitivos diz respeito à inclusão, nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria das horas extraordinárias habituais, incorporadas ao salário do participante de plano de previdência privada por decisão da justiça trabalhista. (REsp 1.312.736/RS – Tema 955). Nesse sentido, oportuno registrar trechos da decisão agravada (ID 29625685): (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). (g.n). No mesmo sentido o acórdão impugnado, prolatado em juízo de retratação, fez constar que (ID 29625685): (...) Ante o exposto, complemento o acórdão no 936038, já integrado pelos embargos de declaração sob registro no 948992, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do autor para condenar o segundo réu, Banco do Brasil S/A, a promover a recomposição da reserva matemática na razão de 50% dos aportes porventura devidos, a serem apurados em sede de liquidação de sentença, sendo a outra metade de incumbência do autor participante, bem como para determinar que na realização dos cálculos atuariais sejam considerados também os recolhimentos realizados na demanda trabalhista, a fim de apurar, observados todos os pagamentos já vertidos pelas partes ao Plano da PREVI, o valor dos aportes que eventualmente deverão ainda ser integralizados para fins de se efetivar a revisão dos benefícios previdenciários. Ressalte-se que o cabimento do agravo interno circunscreve-se tão somente às matérias apreciadas sob o regime dos repetitivos; as demais deverão ser tratadas via agravo (artigo 1.042 do Código de Processo Civil). Da análise da petição de agravo de ID 37624934, verifica-se que o agravante tratou de tema diverso, apresentando razões dissociadas do abordado na decisão recorrida, deixando, portanto, de refutar adequadamente os fundamentos da negativa de seguimento ao recurso especial. Assim, o agravante não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, impossibilitando o conhecimento do presente agravo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. A propósito, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COBERTURA SECURITÁRIA. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SÚMULA 283/STF. COBERTURA SECURITÁRIA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia" (AgInt no AREsp 1.550.572/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 11.6.2021). 2. No caso, as instâncias ordinárias reconheceram o direito à cobertura securitária com base na apreciação dos elementos fáticos dos autos. Dessa forma, eventual reforma do acórdão recorrido demandaria necessariamente reexame de matéria fática, além da interpretação de cláusula contratual, inviáveis em recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.497.851/RS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 8/9/2022.) III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014